Tribunal: TJBA
Processo: 0300881-07.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300881-07.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI, LUIZ GUSTAVO FERNANDES GOMES

APELADO: P GOMES CARNEIRO JUNIOR SERVICOS DE COBRANCA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO FERNANDES GOMES, PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL BUILT TO SUIT. SENTENÇA EXTRA PETITA. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PEDIDO. MÉRITO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e P GOMES CARNEIRO JÚNIOR SERVIÇOS DE COBRANÇA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para decotar do valor devido nove meses de aluguéis e arbitrar lucros cessantes em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em contrato de locação comercial na modalidade "Built to Suit".

2.
As partes
. Embargante/locatário requer a inexigibilidade total da obrigação, alegando não ter sido imitido na posse do imóvel. Embargada/locadora pugna pela aplicação do valor contratual de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais a título de aluguel e exclusão da condenação em lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável a exceção do contrato não cumprido quando ambas as partes contribuíram para o inadimplemento; (ii) saber se é cabível a condenação em lucros cessantes sem pedido específico; e (iii) saber se deve ser adotado o valor contratual dos aluguéis ou valor de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença extrapolou os limites do pedido ao condenar em lucros cessantes, vez que o embargante não formulou tal pleito na exordial, configurando julgamento extra petita.

5. A exceção do contrato não cumprido pressupõe que a parte que a invoca tenha cumprido integralmente suas obrigações contratuais, nos termos do art. 476 do Código Civil. No caso, a prova documental demonstra que o embargante contribuiu decisivamente para o atraso na conclusão da obra ao não fornecer tempestivamente os projetos e plantas arquitetônicas.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a exceção do contrato não cumprido nos casos em que há inadimplência de ambas as partes contratantes.

7. O valor dos aluguéis deve corresponder ao montante pactuado contratualmente de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais, ante a ausência de impugnação específica quanto à sua validade ou razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso da embargante conhecido e não provido. Recurso da embargada conhecido e provido para excluir a condenação em lucros cessantes e fixar o valor dos aluguéis em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 476; CPC, art. 1.012.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.758.795, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300881-07.2019.8.05.0103
, em que figuram como apelante Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outros (2) e como apelada P GOMES CARNEIRO JUNIOR SERVICOS DE COBRANCA - ME e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER os Apelos, NEGAR PROVIMENTO ao ID 73927116 e DAR PROVIMENTO ao ID 73927169
para excluir a condenação em lucros cessantes e fixar o valor dos aluguéis em R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08